Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702400-97.2025.8.07.0001 RECORRENTE: YURI CABALLERO BRÜGGER RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE SMARTPHONE SEM ACOMPANHAMENTO DA FONTE DE CARREGAMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU VENDA CASADA INDIRETA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, consubstanciado no fornecimento da fonte de carregamento do smartphone adquirido, bem como de indenização por danos morais. O autor alegou prática abusiva de venda casada indireta e violação ao dever de informação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento do dever de informação quanto à ausência da fonte de carregamento no kit do aparelho celular; e (ii) definir se a venda do smartphone desacompanhado da fonte de alimentação caracteriza prática abusiva de venda casada indireta, passível de reparação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 4. O art. 6o, III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada, a qual, no caso concreto, foi devidamente cumprida pela fornecedora, que informou previamente, tanto na embalagem quanto em seu site oficial, que o aparelho não acompanha a fonte de alimentação “USB-C de 20W”. 5. A ampla divulgação da política comercial da fabricante, noticiada em veículos de comunicação, reforça o entendimento de que não houve surpresa ou omissão quanto à ausência do carregador, afastando a alegação de vício informacional. 6. A prática de venda casada exige a imposição de um produto ou serviço como condição para aquisição de outro, nos termos do art. 39, I, do CDC. No caso, não se configurou qualquer obrigatoriedade na aquisição da fonte de carregamento de um fornecedor específico, nem se demonstrou restrição à liberdade de escolha do consumidor. 7. O consumidor poderia adquirir a fonte de alimentação de terceiros, ou utilizar qualquer porta USB-C compatível com a tecnologia de carregamento do aparelho, ou ainda optar por carregamento por indução, inexistindo conduta coercitiva da fornecedora. 8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal editou a Súmula 39, segundo a qual a venda de smartphone desacompanhado da fonte de alimentação, desde que com informação clara, não configura prática abusiva. 9. Ausente qualquer ilicitude na conduta da fornecedora, não há falar em dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação, com informação clara e prévia, não configura prática abusiva nem violação ao dever de informação. 2. A inexistência de imposição à aquisição do carregador de fornecedor específico afasta a configuração de venda casada indireta. 3. A ausência de ilicitude na conduta da fornecedora impede o reconhecimento de dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a venda do smartphone desacompanhado da fonte de alimentação configura venda casada indireta, pois condiciona o uso do produto à aquisição de item essencial. Acrescenta que a mera informação prévia não afasta a abusividade. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS FERNANDES SIMÕES CABALLERO BRÜGGER, OAB/DF 69.952 (ID 75409058). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 39, inciso I, do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em análise, o dever de informação foi observado, uma vez que a própria fabricante destacou que o aparelho não seria vendido com a fonte de alimentação “USB-C de 20W”, conforme se extrai do sítio eletrônico da Apple, bem como consta na embalagem do produto as informações sobre os componentes acessórios que acompanhariam o aparelho. Acrescente-se que a venda do “iPhone”, sem a fonte de carregamento, foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação, em razão da polêmica causada por essa política de vendas. Constato incontroverso o cumprimento do dever de informação, acerca da política da Apple especificamente para venda do aparelho “iphone” sem a fonte de carregador, não restando caracterizada a violação ao direito do consumidor. Com relação à existência de “venda casada” indireta, a tese recursal também não merece acolhimento. (...) In casu, todavia, não restou demonstrada tal prática, pois não houve a restrição à liberdade de escolha quanto à aquisição de outra fonte de carregamento". (ID 751505490. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75409058. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021